Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737673-05.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE HAMILTON ARAUJO DIAS RECORRIDO: CLEUSA GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por JOSÉ HAMILTON ARAÚJO DIAS no ID no 56846700, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007